Tribunal: TCU
Processo: 003.574/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das ressalvas consignadas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.574/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anderson Clementino da Silva (XXX.655.544-XX); Antonia Maria Marques da Silva (XXX.542.927-XX); Cristiane Torres Baena (XXX.341.447-XX); Helenice Cavalcanti da Silva (XXX.209.697-XX); Jurandir Clementino da Silva Filho (XXX.655.574-XX); Maria Auxiliadora Clementino da Silva (XXX.655.484-XX); Morgana Beatriz Souza da Silva (XXX.704.844-XX); Regina Castro Souza (XXX.326.187-XX); Renata Valeria Castro Souza (XXX.335.487-XX); Tania Maria Correa de Oliveira Andrade (XXX.536.727-XX); Victor Hugo Clementino da Silva (XXX.401.714-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Raymundo de Souza (ato 37715/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Heraldo Hermann Baena (ato 54771/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Mar e Guerra, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Luiz Cavalcanti da Silva (ato 53925/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Jose Correa de Oliveira Andrade (ato 51332/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Contra-Almirante, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4.1. para o ato de pensão militar de Jose Correa de Oliveira Andrade, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Tania Maria Correa de Oliveira Andrade acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1.7.5. o benefício pensional de Jurandir Clementino da Silva (ato 46532/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5.1. para o ato de pensão militar de Jurandir Clementino da Silva, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Antonia Maria Marques da Silva acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019.